Tribunal: TJDFT
Processo: 0727212-14.2022.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-09
Data de publicação: 2023-11-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO. DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADE ECONÔMICA. CAUÇÃO. PERDA TOTAL. ABUSIVIDADE. CONTRATO DE ADESÃO.1 – Da impugnação ao valor da causa. Na execução de título executivo extrajudicial, o valor da causa corresponde ao do proveito econômico perseguido (art. 292, I do CPC). Nos embargos à execução, se a parte se insurge sobre o total do débito executado, o valor deve ser igual ao da execução.2 – Do mérito. Caução. Compensação. Na forma do art. 424 do Código Civil, são nulas, nos contratos de adesão, as cláusulas que estipulem a renúncia antecipada do aderente a direito resultante da natureza do negócio. Em contrato de locação de veículo automotor com opção de compra é abusiva, por violação ao dispositivo referido, a cláusula que autoriza a perda da caução no caso de o locatário não optar pela compra. A caução tem por finalidade garantir reparação de prejuízos ou o cumprimento da obrigação.3 – Recurso conhecido e desprovido.